Tribunal: STF
Processo: ARE 1261171
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 29.03.2019 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 22.04.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    O STF, em recentes precedentes, entendeu ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. 
    A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. De modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não me parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 
    A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. 
    Essa linha de orientação também foi adotada em recentíssimos pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio STF, em questões similares apreciadas já na vigência do novo CPC (ARE 980.740, Rel. Min. Gilmar Mendes; o ARE 948.239-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fahin; e o HC 134.554, Rel. Min. Celso de Mello). Neste último precedente, o Ministro Celso de Mello deixou consignado que a existência de disciplina normativa específica quanto ao modo de contagem impossibilita a aplicação analógica do novo CPC. No mesmo sentido, decidiu a Terceira Seção do STJ, por unanimidade de votos, nos autos da Rcl 30.714-AgR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator